Tribunal: TJES
Processo: 5011218-04.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5011218-04.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

SUSCITADO: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA EM AÇÕES DE CONSÓRCIO NAS QUAIS OS CONSORCIADOS PRETENDEM RESCINDIR A AVENÇA, SEM A INCIDÊNCIA DE CLÁUSULAS PENAIS, E SEREM RESSARCIDOS DO VALOR QUITADO. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO, O QUE REFLETIRÁ NA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. EFETIVA REPETIÇÃO DE VÁRIOS MANDADOS DE SEGURANÇA NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENVOLVENDO QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE POSICIONAMENTOS CONFLITANTES DE ALGUNS DESEMBARGADORES E AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DE ALGUNS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS ACERCA DA MATÉRIA. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSÃO DO IRDR. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para uniformizar a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo quanto à competência, ou não, dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar demandas que envolvem a pretensão de rescisão antecipada de contrato de consórcio, sem a incidência de cláusulas penais, e de restituição da quantia já quitada, cuja definição do valor de alçada tem gerado controvérsia acerca da necessidade de considerar a integralidade do montante daquela avença ou somente a quantia que pretender ser restituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão envolve definir se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deve ser admitido no âmbito desta Corte de Justiça para definir, com eficácia vinculante, se o valor da causa em ações de restituição de valores pagos em contratos de consórcio deve corresponder ao montante total do contrato ou apenas ao valor pleiteado pelo consorciado e, consequentemente, estabelecer se o Juizado Especial Cível é órgão jurisdicional competente para processar e julgar aqueles feitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil prevê o IRDR como instrumento para uniformizar a jurisprudência e garantir isonomia e segurança jurídica, sendo cabível quando há repetição de processos sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de decisões conflitantes (art. 976, CPC).

4. Os pressupostos de admissibilidade do IRDR estão elencados no art. 976 do Código de Processo Civil, sendo necessário o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos: repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (inciso I) e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (inciso II), além da necessidade de pendência de julgamento de causa no Tribunal competente e de inexistir afetação da questão jurídica para julgamento em recurso especial ou extraordinário repetitivo (§ 4º).

5. Além da efetiva repetição de processos neste egrégio Tribunal de Justiça contendo a mesma matéria encontrar-se devidamente demonstrada e não ter verificado a afetação deste objeto pelos Tribunais Superiores, também revela-se indubitável se tratar a questão unicamente de direito, pois envolve a discussão da competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação proposta por consorciado que objetiva rescindir o contrato de consórcio e ser restituído da quantia que foi paga sem a incidência das cláusulas alegadamente abusivas (tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva), o que será solucionado pelo estabelecimento da premissa jurídica de como definir o correto valor atribuído àquelas causas (art. 976, inciso I, do CPC/2015).

6. Muito embora a busca pela jurisprudência deste egrégio Sodalício sobre a matéria possa induzir a uma possível inexistência de pronunciamentos judiciais antagônicos a respeito da questão unicamente de direito, a existência de pronunciamentos de alguns eminentes Desembargadores em sentido diverso ao que tem sido adotado pelas colendas Primeira e Quarta Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça e a ausência de manifestação colegiada das colendas Segunda e Terceira Câmaras Cíveis deste Sodalício evidenciam que, efetivamente, persiste substanciosa divergência nesta instância e o subsequente risco de coexistirem decisões conflitantes sobre o tema que, inclusive, causa insegurança jurídica para os jurisdicionados que não sabem ao certo em qual juízo devem propor suas demandas, isto é, se perante os Juizados Especiais Cíveis ou os Juízos Comuns, denotando, assim, a necessidade de uniformização desta questão de direito, visando à garantia da isonomia e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
IRDR admitido, com a suspensão dos processos sobre o tema pelo prazo de 01 (um) ano, salvo decisão em sentido diverso ou situações de urgência.

Tese de julgamento
: 1. O IRDR é cabível quando há divergência jurisprudencial sobre questão unicamente de direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 976, 978, 979, 981, 982 e 983.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.798.374/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18/05/2022, DJe 21/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

formulado pelo eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy

nos autos do mandado de segurança (nº 5007146-71.2024.8.08.0000) impetrado por Alessandro Muniz da Silva em face de ato dito coator praticado pela 5ª Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais de Vitória-ES, objetivando uniformizar a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça quanto ao cabimento de mandado de segurança perante esta instância revisora contra decisão exarada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que reconhece sua incompetência para o julgamento da demanda com base no valor da causa retificado de ofício, consubstanciado no montante total do contrato de consórcio, e não somente na quantia que a parte autora pretende ver ressarcida.

De acordo com o preclaro Desembargador suscitante, em consulta ao sistema PJe desta Corte de Justiça, foi constatada a impetração de diversos mandados de segurança contra decisões semelhantes que reconhecem a incompetência dos Juizados Especiais, com base no valor de alçada retificado de ofício, para o julgamento das demandas em que se busca a restituição de valores pagos pela adesão em contrato de consórcio, nos quais estariam sendo proferidas decisões divergentes pelos eminentes Desembargadores deste egrégio Sodalício sobre a matéria, ou seja, pela concessão liminar da tutela provisória (5003775-02.2024.8.08.0000) e pela não concessão (5004623-86.2024.8.08.0000), o que evidenciaria risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, preenchendo os requisitos necessários para a instauração do presente IRDR, na forma do art. 976 do CPC/2015.

Diante da obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público Estadual no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (arts. 976, § 2º, do CPC/2015), tanto na fase de admissibilidade quanto de julgamento do mérito (art. 2º, § 1º, da Portaria da Procuradoria-Geral de Justiça nº 525/2021), a douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer, opinou pela admissibilidade do presente IRDR, visto que aferida a existência dos requisitos legais, considerando a controvérsia em torno da mesma questão unicamente de direito que necessita da fixação de precedente com eficácia vinculante, dentro dos limites da competência territorial do TJES, apto a estabelecer um padrão decisório acerca da matéria aventada, além de existir ação originária pendente de julgamento nesta Corte de Justiça.

O incidente de resolução de demandas repetitivas, doravante chamado IRDR, insere-se no microssistema de formação de precedentes obrigatórios instituído pelo Código de Processo Civil (arts. 489, § 1º, 984, § 2°, e 1.038, § 3°, CPC/2015), constituindo um incidente que apresenta a peculiaridade de transferir a outro órgão do mesmo tribunal a competência funcional para julgar o caso e, igualmente, fixar o seu entendimento a respeito de uma questão jurídica que se revela comum em diversos processos.

Isso porque um dos objetivos perseguidos pelo legislador no Código de Processo Civil vigente é a formação concentrada de precedentes obrigatórios, com a precípua finalidade de uniformizar a jurisprudência do tribunal, mantendo-a estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC). Dessa forma, municiou os Tribunais com a relevante figura do incidente de resolução de demandas repetitivas pretendendo resolver conflitos de massa. Para tanto, atribuiu força estabilizadora aos julgamentos ultimados em sede de IRDR, constatação que exige destacado amadurecimento do
thema decidendum
, incumbindo a esta Corte Julgadora atentar para o fato de que as conclusões aqui explicitadas não só vincularão a instância primeva, mas também nortearão o comportamento dos jurisdicionados, diante da previsibilidade do resultado a ser atingido em suas eventuais demandas.

Nessa linha, tem deliberado o Superior Tribunal de Justiça que
“Sobre a função do IRDR, a Corte Especial do STJ proclamou que o novo Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas - nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal -, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional”
(REsp n. 1.798.374/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022, STJ).

Os pressupostos de admissibilidade do IRDR estão elencados no art. 976 do Código de Processo Civil
1
, sendo necessário o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos: repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (inciso I) e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (inciso II), além de inexistir afetação da questão jurídica para julgamento em recurso especial ou extraordinário repetitivo (§ 4º).

Segundo a doutrina processualista, tais requisitos denotam i) o caráter não preventivo do IRDR, ii) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito, não sendo cabível para questões de fato e iii) a necessidade de pendência de julgamento de causa no tribunal competente (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de direito processual civil
. v 3. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 626).

Em que pese o código não ter estabelecido expressamente a necessidade de existência de causa pendente no Tribunal (art. 978, parágrafo único, do CPC/2015
2
), esta Corte já definiu que o cabimento do IRDR está condicionado a um processo pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apto a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

Partindo dessas premissas, na hipótese, o presente IRDR foi suscitado nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 5007146-71.2024.8.08.0000, de relatoria do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, que, também, indicou outros mandados de segurança que tratam da mesma questão unicamente de direito, referente à (in)competência dos Juizados Especiais Cíveis, com base no valor de alçada, para julgar demandas que objetivam a restituição de valores pagos em contratos de adesão de consórcios (nº 5008468-29.2024.8.08.0000, 5008466-59.2024.8.08.0000, 5009862-71.2024.8.08.0000, 5007156-18.2024.8.08.0000, 5004623-86.2024.8.08.0000 e 5003775-02.2024.8.08.0000). Outrossim, em consulta mais atualizada ao sistema PJe desta instância revisora, constata-se que existem outros mandados de segurança abordando a citada matéria de direito (nº 5007185-68.2024.8.08.0000, 5010251-56.2024.8.08.0000, 5010257-63.2024.8.08.0000, 5005715-02.2024.8.08.0000, entre outros).

Além da
efetiva repetição de processos neste egrégio Tribunal de Justiça
contendo a mesma matéria encontrar-se devidamente demonstrada e
não ter verificado a afetação deste objeto pelos Tribunais Superiores
, também revela-se indubitável se tratar a
questão unicamente de direito
, pois envolve a discussão da competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação proposta por consorciado que objetiva rescindir o contrato de consórcio e ser restituído da quantia que foi paga sem a incidência das cláusulas alegadamente abusivas (tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva), o que será solucionado pelo estabelecimento da premissa jurídica de como definir o correto valor atribuído àquelas causas (art. 976, inciso I, do CPC/2015).

Da mesma forma, em que pese os acórdãos lavrados pelas colendas Câmaras Cíveis desta egrégia Corte de Justiça estejam firmados no sentido que a competência seria dos Juizados Especiais Cíveis, por se tratar de hipótese na qual o valor da causa deve ser considerado aquele correspondente ao montante do pedido de restituição da quantia já paga pelo consorciado – proveito econômico –, e não do valor total do contrato de consórcio (MS nº 5007185-68.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 19/12/2024 / MS nº 5005734-08.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª. C. Cível, DP 18/11/2024 / MS nº 5005715-02.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 15/10/2024 / MS nº 5004613-42.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DP 05/08/2024), vencida, a princípio, a tese que reconhece a incompetência dos Juizados Especiais, por considerar que o valor da causa deveria ser aquele referente ao da íntegra do contrato de consórcio, por se tratar de hipótese que demandaria a análise de todo o negócio jurídico firmado,
há risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
, tendo em vista que este último posicionamento foi encampado, por meio de decisões que indeferiram pleitos liminares de tutela provisória, pelos eminentes Desembargadores Fábio Brasil Nery (MS nº 5004623-86.2024.8.08.0000) e Fernando Estevam Bravin Ruy (MS nº 5009862-71.2024.8.08.0000), os quais, inclusive, são integrantes de colendas Câmaras Cíveis (Segunda e Terceira, respectivamente) que ainda não possuem julgamentos colegiados sobre esta questão unicamente de direito.

Muito embora a busca pela jurisprudência deste egrégio Sodalício sobre a matéria possa induzir a uma possível inexistência de pronunciamentos judiciais antagônicos a respeito da questão unicamente de direito, a existência de pronunciamentos de alguns eminentes Desembargadores em sentido diverso ao que tem sido adotado pelas colendas Primeira e Quarta Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça e a ausência de manifestação colegiada das colendas Segunda e Terceira Câmaras Cíveis deste Sodalício evidenciam que, efetivamente, persiste substanciosa divergência nesta instância e o subsequente risco de coexistirem decisões conflitantes sobre o tema que, inclusive, causa insegurança jurídica para os jurisdicionados que não sabem ao certo em qual juízo devem propor suas demandas, isto é, se perante os Juizados Especiais Cíveis ou os Juízos Comuns, denotando, assim, a necessidade de uniformização desta questão de direito, visando à garantia da isonomia e da segurança jurídica.

A instabilidade a respeito da mencionada matéria repetida de direito no âmbito desta Corte de Justiça possibilita a utilização do presente IRDR para que a controvérsia sobre ela seja solucionada de forma uniforme por este Sodalício e, com isso, manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
, do CPC/2015), esclarecendo para os jurisdicionados e para os juízos de primeiro grau, inclusive dos Juizados Especiais Cíveis, como se deve definir a competência para processar e julgar demandas que, a despeito do valor total do contrato de consórcio, tem por pretensão a rescisão antecipada daquela avença, sem a incidências de cláusulas penais, e a restituição da quantia já quitada.

É importante mencionar relevante julgamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do real escopo da criação do IRDR, oportunidade em que ressaltou que
“Em pouco mais de seis anos de vigência do CPC/2015, a plenitude e o potencial do instituto certamente ainda não foram alcançados, o que não impede o reconhecimento de significativos avanços proporcionados pelo IRDR. De fato, além de prestigiar a isonomia e a segurança jurídica, o IRDR também deve ser reconhecido como importante instrumento de gerenciamento de processos, pois permite aos Tribunais locais a racionalização de julgamentos de temas repetitivos, mediante a suspensão dos demais que tratem de matéria idêntica, para posterior aplicação da tese jurídica fixada no julgamento do IRDR”
(REsp n. 1.798.374/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022, STJ).

Diante da existência de diversos mandados de segurança e de divergência de posicionamentos entre alguns membros desta Corte de Justiça quanto à interpretação da questão repetida unicamente de direito mencionada, configurado está o risco efetivo à isonomia e à segurança jurídica, caso a matéria não seja objeto de deliberação vinculante por este egrégio Sodalício, recomendando, portanto, a admissão do presente IRDR.

Assim, neste primeiro momento, com base no art. 981 do CPC/2015, por aferir o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 976 do mesmo Diploma Legal,
ADMITO
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, afetando-se o mandado de segurança nº 5007146-71.2024.8.08.0000.

Por conseguinte, determino a suspensão de todos os processos pendentes neste Estado que versem sobre o tema em discussão, pelo prazo de 01 (um) ano, salvo decisão desta Relatora em sentido diverso (art. 982, inciso I, CPC/2015) e com exceção das possíveis situações de urgência, que serão solucionadas pelo juízo da causa ou do correspondente recurso (art. 982, § 2º, CPC/2015).

Determino, ainda, que seja dada ampla publicidade e divulgação acerca da instauração deste IRDR, seguindo os ditames do art. 979 do CPC/2015, nisso incluídas a inserção em banco eletrônico próprio para dados do gênero e a transmissão da informação ao Colendo Conselho Nacional de Justiça, também para divulgação e inclusão no respectivo cadastro eletrônico (§ 1º, art. 979).

Também, por meio de solicitação endereçada à egrégia Presidência deste Sodalício, determino que sejam tomadas as providências para a comunicação eletrônica, a todos os juízos vinculados ao TJES, inclusive dos Juizados Especiais Cíveis, da suspensão a que alude o art. 982, § 1º, CPC/2015.

Após a publicação do acórdão, em cumprimento do art. 983,
caput
,
do CPC/2015, concedo prazo de 15 (quinze) dias para que as partes e eventuais outras pessoas e órgãos interessados, querendo, se manifestem e requeiram o que entenderem de direito.

Vencido o prazo estabelecido alhures, a douta Procuradoria de Justiça deve ter a oportunidade de se manifestar na condição de fiscal da ordem jurídica, na forma dos arts. 982, inciso III, e 983,
caput
,
do
CPC/2015.

É como voto.

1
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

2
Art. 978. (...). Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto exarado pela douta relatora, DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUIEIRA MUNHÓS FERREIRA.

Este é o voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o voto da em. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para admitir o incidente de resolução de demandas repetitivas.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy no qual se verifica a existência de uma série de Mandados de Segurança impetrados perante este egrégio Tribunal de Justiça que tratam da competência dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória em causas envolvendo contratos de consórcio.

O debate em questão diz respeito ao valor da causa, se seria o apontado pelo requerente tendo por base o ressarcimento pleiteado ou aquele corrigido de ofício que se lastreia no valor do consórcio como um todo.

A eminente Relatora, baseando-se nas informações trazidas pelo suscitante, demonstra cabalmente a existência de diversos
writs
tratando do caso, assim como a ocorrência de decisões conflitantes emanadas desta egrégia Corte.

Tal estado de coisas nos lança em um cenário de risco à segurança jurídica e à isonomia que, juntamente com outros requisitos legais devidamente preenchidos, autoriza a suscitação do IRDR.

Sem mais delongas, acompanho a eminente Relatora para admitir o presente IRDR.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora a fim de ADMITIR a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR "quanto ao cabimento de mandado de segurança perante esta instância revisora contra decisão exarada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que reconhece sua incompetência para o julgamento da demanda com base no valor da causa retificado de ofício, consubstanciado no montante total do contrato de consórcio, e não somente na quantia que a parte autora pretende ver ressarcida".

Acompanho a e. Relatora para admitir o incidente.

Após haver formalizado pedido Vista, examinei a matéria objeto dos presentes autos, tendo alcançado idêntico entendimento em relação à conclusão de Voto firmado pela Eminente Relatora, no sentido de admitir o IRDR.

É como Voto, respeitosamente.

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora a fim de
ADMITIR
a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR
"
quanto ao cabimento de mandado de segurança perante esta instância revisora contra decisão exarada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que reconhece sua incompetência para o julgamento da demanda com base no valor da causa retificado de ofício, consubstanciado no montante total do contrato de consórcio, e não somente na quantia que a parte autora pretende ver ressarcida
".